Tribunal: TJPA
Processo: 0005987-49.2017.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005987-49.2017.8.14.0133

APELANTE: ADRIANA ARAUJO ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO DO ART. 28 DA

LEI 11.343/06. NÃO ACOLHIMENTO. O EXAME TOXICOLÓGICO DEFINITIVO TESTOU POSITIVO PARA COCAÍNA. OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORARAM A VERSÃO DA ACUSAÇÃO E APONTARAM A APELANTE COMO TRAFICANTE DE DROGAS. A CONDIÇÃO DE USUÁRIA NÃO FOI CABALMENTE COMPROVADA PELA DEFESA. CONDENAÇÃO MANTIDA E REJEITADO O PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO FORMULADO. DOSIMETRIA. PLEITO DE REVISÃO DA PENA-BASE E REDUÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 23 DO TJ/PA. EXAME DE OFÍCIO. PRESENÇA DE ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO, MAS DE OFÍCIO RETIFICADA A PENA DA RECORRENTE. UNÂNIME.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DA DESCLASSIFICAÇÃO

I. A materialidade se encontra provada por meio do exame toxicológico definitivo, o qual testou positivo para cocaína. A autoria está demonstrada pela prova oral colhida nos autos, notadamente os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão da apelante, na posse de vinte embalagens de droga. Em juízo, os policiais foram unânimes em relatar que investigavam uma denúncia anônima de tráfico de drogas na região. Ao se depararem com a recorrente, confirmaram pelas suas características tratar-se da pessoa, que estaria comercializando entorpecentes. Relataram que, após adentrarem no imóvel, apreenderam vinte embalagens de cocaína, mais papeis usados para embalo dos invólucros. Ao contrário do que foi aduzido pela defesa em suas razões recursais, é cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, máxime quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outras provas dos autos. A condição de usuária não foi cabalmente comprovada pela defesa e, ainda que tivesse sido, não tem o condão de elidir, por si só, a acusação de tráfico de drogas, sobretudo quando as testemunhas apontam em sentido aposto. A existência de “petecas” em razoável quantidade, somadas aos papeis empregados usualmente no embalo da droga, demonstram que a apelante não era uma simples usuária. Ao contrário, desenvolvia verdadeiramente a mercancia de drogas, fato este que foi, inclusive, admitido por ela na audiência de custódia, embora posteriormente negado, por ocasião do interrogatório. Pedidos de absolvição e desclassificação rejeitados. Precedentes

DA DOSIMETRIA

II. A defesa postulou pela revisão da pena-base e pela fixação da multa no mínimo legal. Não assiste razão a defesa, pois o julgador negativou fundamentadamente dois vetores judiciais, quais sejam, a culpabilidade e os antecedentes criminais. Desta feita, estava autorizado a se afastar da pena mínima prevista em lei para o crime, seja ela privativa de liberdade ou de multa. Essa é a inteligência da súmula 23 do TJ/PA:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.
A hipossuficiência financeira da apelante carece de prova cabal nos autos. Ainda que houvesse, não tem o condão de reduzir automaticamente a multa para o mínimo legal,
mormente quando as circunstâncias do art. 59 do CPB recomendam o

afastamento do mínimo cominado em lei, após regular dosimetria e individualização da pena;

DO EXAME DE OFÍCIO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL

III. Presente erro material na sentença. Mesmo indicando que não aumentaria a pena-base durante a segunda e terceira fases de cálculo, o julgador acabou elevando a sanção final para sete anos e seis meses de reclusão, mais setecentos e cinquenta dias-multa. Portanto, um ano e cem dias multa acima da base outrora fixada, sem qualquer justificativa legal. Retificada a sanção da apelante para seis anos e seis meses de reclusão, mais seiscentos e cinquenta dias-multa. Apelo improvido, retificando-se, de ofício, o erro material da sentença. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e

julgá-lo improvido, mas, de ofício, retificado o erro material da sentença, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ADRIANA ARAÚJO ALMEIDA
, inconformada com a r. sentença que a condenou à pena de sete anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais setecentos e cinquenta dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Penal da Comarca de Marituba.

Nas suas razões, a defesa requereu a absolvição da apelante por insuficiência de provas, visto que as testemunhas de acusação seriam todos policiais e, por isso, os seus depoimentos deveriam ser avaliados com cautela. Nesse sentido, também aduziu que os policiais não teriam presenciado a venda de nenhum entorpecente e teriam tomado

conhecimento

do

fato

apenas

por

meio

de denúncia anônima.

Supletivamente, postulou pela desclassificação para a infração do art. 28 da Lei nº 11.343/06, bem como a redução da pena-base, tendo em vista o equívoco na avaliação da culpabilidade da recorrente. Ainda, pugnou pela redução da pena de multa, dada a situação de hipossuficiência da apelante.
Por derradeiro, a defesa requereu o conhecimento e provimento

do

recurso de apelação.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na inicial

acusatória, o

delito foi

assim

narrado:

“[...] Consta nos autos que no dia 22.05.2017, às 16h00min, na Passagem São José ou São José, QD 10, S/N, Mário Couto, neste município, domicílio da denunciada, foi encontrado pela polícia 20 petecas de cocaína guardadas na residência. Os policiais receberam a informação que no local acima mencionado estava ocorrendo o tráfico de drogas. Ato contínuo, os policiais diligenciaram até o local. No local a polícia informou a razão de ter se deslocado ao domicílio da denunciada a qual autorizou a entrada da polícia em sua residência procedendo-se minuciosa revista no local. Ato contínuo foi encontrado debaixo da geladeira um saco contendo 20 petecas de cocaína sendo efetivada a prisão em flagrante da denunciada em razão de guardar e ter em depósito a referida droga [...]” (SIC)

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DA DESCLASSIFICAÇÃO

A defesa, requereu, em suma a absolvição da recorrente por insuficiência de provas. Todavia, analisando os autos, constata-se que o pleito não merece acolhimento. A materialidade se encontra provada por meio do
exame toxicológico definitivo
, o qual testou positivo para cocaína. A autoria está demonstrada pela prova oral colhida nos autos, notadamente os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão da apelante, na posse de

vinte

embalagens de droga.

Com efeito, em juízo os policiais foram unânimes em relatar que investigavam uma denúncia anônima de tráfico de drogas na região. Ao se depararem com a recorrente, confirmaram pelas suas características tratar-se da pessoa, que estaria comercializando entorpecentes. Relataram que, após adentrarem no imóvel, apreenderam vinte embalagens de cocaína, mais papeis usados para embalo dos invólucros. Vejamos os trechos dos

depoimentos destacados na sentença:

Fernando de Oliveira Miranda, Clauber Luiz Silva da Paz e Arthur Rinaldo Cordeiro

relataram

em

juízo, respectivamente, que:

“[...] após a denúncia sobre a situação de venda de entorpecente, com características e nome de uma mulher. Chegando no local indicado encontraram a mulher com características indicada na denúncia. Ato contínuo encontraram a droga no terreno por trás do último kit net. Que ela estava no terreno onde foi encontrada a substância [...]”

“[...] quando entraram na vila dos kit nets, diligenciaram para a parte de trás, momento que foi encontrado uma parte da droga enterrada, e outra no telhado. Que fizeram a relação da droga com a acusada por meio das descrições apontadas na denúncia. Que não recorda se a denúncia relatava o nome [...]”

“[...] chegaram até a acusada através de uma denúncia por telefone; chegando no local existia um adolescente e outras pessoas que correram para trás dos kit nets; que a casa era alugada que era da acusada mesmo, que foi encontrado droga e papel para embalar droga; que chegaram á acusada através das características físicas descritas na denúncia; que a droga foi encontrada na parte exterior do terceiro kit net [...]”

Ao contrário do que foi aduzido pela defesa em suas razões recursais, é cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, máxime quando colhidos
mediante contraditório e corroborados
por
outras

provas dos autos.

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

A condição de usuária não foi cabalmente comprovada pela defesa e, ainda que tivesse sido, não tem o condão de elidir, por si só, a acusação de tráfico de drogas, sobretudo quando as testemunhas apontam em sentido aposto
[1]
. A existência de “petecas” em razoável quantidade, somadas aos papeis empregados usualmente no embalo da droga, demonstram que a apelante não era uma simples usuária. Ao contrário, desenvolvia verdadeiramente a mercancia de drogas, fato este que foi, inclusive, admitido por ela na audiência de custódia, embora posteriormente negado, por

ocasião
d
o

interrogatório.

O conjunto probatório é harmonioso e evidencia a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas. Por esta razão, rejeito os pedidos de absolvição e de desclassificação formulados no apelo.

DA DOSIMETRIA

A defesa postulou pela revisão da pena-base, bem como

pela

fixação

da multa no mínimo legal. Confira-se

a dosimetria:

“[...]
1.1- Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois a acusada, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar; 1.2- Antecedentes DESFAVORÁVEL, pois a ré foi anteriormente condenada por crime de tráfico de substância entorpecente, estando a mesma cumprindo pena, com medidas alternativas junto a Vara de execuções penais.
1.3- Conduta Social FAVORÁVEL, dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise de tal circunstância judicial; 1.4- Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em benefício ao réu, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador; 1.5- Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos para perquirir tal circunstância, sendo comuns ao tipo penal testilhado a obtenção de lucro fácil por meio da mercantilização de drogas ilícitas; 1.6- Circunstâncias da infração penal FAVORÁVEL, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é; 1.7- Consequências do crime FAVORÁVEIS, pois não identificamos maiores danos a coletividade, além do próprio efeito nocivo das drogas a saúde pública e a sociedade de uma forma em geral; 1.8-Comportamento da Vítima NEUTRO, pois não há vítima individualizada para aferir-se o comportamento da mesma no incentivo do crime.
À vista das circunstâncias acima expostas e em observância ao art. 42 da Lei nº. 11.343/06, fixo a pena base acima do mínimo legal em 06 (anos) anos e 03 (seis) meses de reclusão e 50 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.
2. AGRAVANTES E ATENUANTES. Não há circunstâncias atenuantes.
Presente circunstância agravante da reincidência, no entanto não é possível considerar a mesma condenação criminal transitada em julgado para fins de valorar negativamente os antecedentes, na primeira fase, e de agravante da reincidência, na presente fase, conforme o que dispõe a Súmula 241 do STJ.
3. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA. Não há causas aumento a serem consideradas. Não há causa de diminuição.
4. PENA DEFINITIVA A) 07 (anos) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.
B) Fixa-se valor de cada dia multa no percentual de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto pelo artigo 43, Caput, da Lei n° 11.343/06. A pena privativa de liberdade da acusada deverá ser cumprida em inicialmente em regime fechado, nos termos do art. 33, § 3° do CPB [...]”

Examinando a dosimetria, observa-se que não assiste razão a defesa, pois o julgador negativou fundamentadamente dois vetores judiciais, quais sejam, a culpabilidade e os antecedentes criminais.
Desta feita, estava autorizado a se afastar da pena mínima prevista em lei para o crime, seja ela privativa de liberdade ou de multa.
Essa é a inteligência da súmula 23 do TJ/PA: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal
”.

A hipossuficiência financeira da apelante carece de prova cabal nos autos. Ainda que houvesse, não tem o condão de reduzir automaticamente a multa para o mínimo legal, mormente quando as circunstâncias do art. 59 do CPB recomendam o afastamento do mínimo cominado em lei, após
regular dosimetria e individualização da pena.

Todavia, constata-se de ofício grave erro material na sentença que merece ser corrigido. Deveras, mesmo indicando que não aumentaria a pena-base durante a segunda e terceira fases de cálculo, o julgador acabou elevando a sanção final para sete anos e seis meses de reclusão, mais setecentos e cinquenta dias-multa. Portanto, um ano e cem dias multa acima

da base outrora fixada, sem qualquer justificativa

legal.

Logo, estando certo de que esta falha não pode ser imputada a ré e tampouco a defesa, hei de corrigir o erro material e restabelecer a sanção de seis anos e seis meses de reclusão, mais seiscentos e cinquenta dias-multa, aplicada a título de pena-base, já que na segunda e terceira fases da dosimetria não houve acréscimo ou diminuição da sanção.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego

provimento ao apelo
, mas, de ofício,
corrijo o erro material

na sentença e retifico a pena
imposta a ré, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33, CAPUT , DA LEI Nº 11.343/06 - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS - POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA NA MESMA PESSOA DA FIGURA DO USUÁRIO E DO TRAFICANTE - APELO IMPROVIDO. Quanto à autoria do crime de tráfico de drogas praticado, diante da análise do caderno processual, constatam-se indícios fortes e suficientemente conclusivos para a sua condenação, estando sobejamente demonstrada pelos depoimentos em juízo, notadamente o do próprio réu, bem como pela apreensão dos entorpecentes de que tinha posse.
Ainda que a defesa do apelante alegue que este é apenas usuário, tal tese cai em total descrédito diante do conjunto probatório colhido nos autos. Ainda assim, se usuário fosse, de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício. APELO IMPROVIDO
. (TJ-ES - APR: 00083579220158080050, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 20/01/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/01/2021)”

Belém, 06/06/2022